Tribunal: STF
Processo: RE 597761
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.